Tribunal: CARF
Processo: 13749.000214/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13749.000214/2008-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.294 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
CLAUDIA SILVA TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
ISENÇÃO.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
POR
ORGANISMOS
INTERNACIONAIS.
TÉCNICOS
CONTRATADOS
COMO
CONSULTORES.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdão submetido ao regime do
artigo 543C, do CPC (Recurso Especial no 1.306.393 DF), definiu que são
isentos do Imposto de Renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos
a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD). Por força do art. 62, § 2o, do Anexo II, do
RICARF, a citada decisão do STJ deve ser reproduzida nos julgamentos dos
recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13749.000214/2008-40
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.294 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000214/2008-40

Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 6/10), lavrada em
02/01/2008, em desfavor da recorrente acima citada, que durante procedimento de verificação
das obrigações tributárias do interessado, referente ao exercício de 2005, formalizou o
lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de rendimentos recebidos do
exterior, no valor de R$ 37.000,00.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/5), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
• Os rendimentos auferidos são oriundos dos convênios com o Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD/ONU e estes são isentos de imposto
de renda;
• Requer o cancelamento do lançamento.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 04-24.254 (e-fls. 43/46), os membros da 4a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), por
unanimidade, decidiram pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário e, do
voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
...
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DO EXTERIOR —
PNUD-ONU.
A impugnante alega que os rendimentos auferidos do exterior via o Programa
das Nações Unida para o Desenvolvimento — PNUD/ONU, são isentos de imposto de
renda.
A matéria que trata da isenção do imposto de renda de rendimentos auferidos no
exterior consta no artigo 22, do Decreto n" 3.000, de 26 de março de 1999 e
esmiuçada no artigo 21, da Instrução Normativa n°208/2002, in verbis:
...
Depreende-se da legislação tributária que os rendimentos auferidos pela
impugnante do exterior são tributáveis e estes são isentos dc imposto de renda, desde
que seu nome esteja relacionado e *formado à SRF por tais organismos corno
integrantes das categorias por elas especificadas, segundo o Artigo V Seção 17 da
Convenção ratificada pela República Federativa do Brasil', no DECRETO I\I° 27.784,
DE 16 DE FEVEREIRO DE 1950.
Assim, a impugnante não se subsumiu ao artigo 21, da Instrução Normativa IP
208/2002, consequentemente o lançamento é procedente.
Constata-se ainda que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais —CARF,
já consolidou seu entendimento que os valores auferidos pelos técnicos residentes no
Brasil prestadores de serviços a ONU e sua agências, não são isentos de imposto de
renda conforme a Súmula n° 39 do C RF, in verbis:
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.294 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000214/2008-40

...
De Forma que não se acolhem as alegações da impugnante.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
53), no qual demonstra sua insatisfação com a manutenção do lançamento, pronunciando-se nos
seguintes termos:
Sustento a afirmação de isenção de imposto de renda sobre os serviços de
consultoria técnica especializada que executei, no ano 2004, para os Ministérios do
Turismo e do Meio Ambiente, em contratos com PNUD e UNESCO, amparada nos
termos da Lei Federal n2 4.506, de 1964, art. 52 inciso II - "estão isentos do imposto
os rendimentos do trabalho auferidos por servidores de organismos internacionais de
que o Brasil faça parte e aos quais se tenha obrigado, por tratado ou convênio, a
conceder isenção." - entendendo-se como servidor "todo aquele que, por força de lei,
contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente,
temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado
direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as
fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas e as sociedades de
economia mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado", nos
termos do Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal,
aprovado pelo Decreto Federal no. 1.171, de 1994.
Em reforço, cito decisão da PRIMEIRA SEÇÃO do Supremo Tribunal Federal -
STF, em Acórdão de 08 de junho de 2011, isenção de imposto de renda para a favor
de recurso referente a caso semelhante ao meu, de prestação de serviços ao PNUD
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
omissão de rendimentos recebidos do exterior, no valor de R$ 37.000,00.
Do Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de Organismos Internacionais
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.294 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000214/2008-40

Bem, a matéria em discussão nesta lide é a incidência de isenção do imposto de
renda pessoa física sobre rendimentos recebidos de organismos internacionais, a consultores
independentes residentes no País.
O Decreto n° 5.151/04, trata dos procedimentos a serem observados pela
Administração Pública Federal direta e indireta, para fins de gestão de projetos, no âmbito dos
acordos de cooperação técnica com organismos internacionais.
Como sabido, esta controvérsia já encontra-se resolvida no âmbito dos Tribunais
Superiores.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp. no
1.306.393/DF (relator Ministro Mauro Campbell Marques) submetido ao regime de recurso
repetitivo, proferiu a seguinte decisão
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a
serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no
âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD. No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas. 2. Considerando a
função precípua do STJ de uniformização da interpretação da legislação federal
infraconstitucional , e com a ressalva do meu entendimento pessoal, deve ser aplicada
ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção. 3. Recurso especial provido. Acórdão
submetido ao regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08”. (STJ, 1a Seção,
REsp 1306393/DF, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 24/10/2012,
DJe 07/11/2012).
Desde a decisão do STJ este Conselho vem decidindo a matéria, com a aplicação
do §2° do artigo 62 do RICARF, transcrito abaixo:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.294 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13749.000214/2008-40

julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).
Inclusive, diante da consolidação deste posicionamento jurisprudencial, este
Conselho, por meio da Portaria MF no 578, de 27/12/2017, revogou a Súmula CARF no 39 que
dispunha em sentido diametralmente contrário ao entendimento daquela Egrégia Corte.
Denota-se pelo exposto que são procedentes as razões apresentadas pelo sujeito
passivo, no tocante à isenção tributária sobre os rendimentos deste natureza recebidos de fonte
pagadora do exterior.
Conclusão
Isto posto, voto pela exoneração integral da notificação de lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital